Tribunal: TJBA
Processo: 8006517-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006517-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JULIO CESAR SOUZA DA PAIXAO Advogado(s): LORENA MATOS GAMA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO EM JUÍZO CONCLUSIVO E SEM VÍCIO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não deve ser concedido qualquer benefício acidentário ao segurado que apresenta capacidade laborativa para as atividades que desempenhava, conforme perícia judicial. Incapacidade laborativa não comprovada, na espécie. Apesar do Magistrado não estar adstrito ao laudo pericial; a perícia produzida em Juízo é conclusiva, não padecendo de nenhum vício, inexistindo razão, por isso mesmo, para o julgador dela discordar. Apelo improvido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8006517-71.2017.8.05.0001, sendo o Apelante Júlio Cesar Souza da Paixão e o Apelado o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ___________________Procurador de Justiça